Tribunal: TJMT
Processo: 1027986-52.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027986-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS FERRAZ DO CARMO - CPF: 099.180.181-43 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1893-75 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027986-52.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LUCAS FERRAZ DO CARMO.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DIRECIONADO A CARTÃO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de alegada negativação indevida decorrente de faturas de cartão de crédito. O recorrente sustenta ter quitado os valores devidos e atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quitação válida das faturas do cartão SMILES GOLD VISA; (ii) verificar se a negativação do nome do consumidor configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos comprovantes de pagamento demonstra que os valores quitados foram vinculados ao cartão OUROCARD VISA INFINITE, e não ao cartão SMILES GOLD VISA, de modo que não houve comprovação de adimplemento das faturas vencidas em 13/03/2025 e 13/04/2025.

A solicitação de transferência do pagamento não foi atendida porque a fatura já estava fechada, sendo o valor lançado como crédito no ciclo subsequente do cartão OUROCARD VISA INFINITE, o que afasta a quitação do débito discutido.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito existente constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito.

A responsabilidade civil exige conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos que não se verificam no caso concreto, diante da culpa exclusiva do consumidor pelo direcionamento equivocado do pagamento.

Nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quitação de fatura de cartão de crédito distinto não extingue débito referente a outro cartão, ainda que emitido pela mesma instituição financeira.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, fundada em débito existente, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

A culpa exclusiva do consumidor, ao direcionar pagamento a cartão diverso, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
F/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I, e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006052-72.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 21.11.2024, DJE 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 299975354, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ao final, requer a reforma da r. sentença recorrida, com a condenação do demandado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, preliminarmente, o recorrido impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 299975361, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na inicial, o reclamante é cliente do banco requerido e possui dois cartões de crédito: VISA INFINITE e SMILES GOLD VISA. Aduz que, em março de 2025, pagou o valor de R$ 3.222,50, correspondente à soma das faturas de R$ 2.556,53 (VISA INFINITE) e R$ 665,97 (SMILES GOLD VISA).

Já em abril, relata que quitou R$ 2.873,65, referentes às faturas nos valores de R$ 1.933,31 (VISA INFINITE) e R$ 940,34 (SMILES GOLD VISA). Contudo, apesar dos pagamentos, narra que o banco negativou seu nome, sob a alegação de inadimplência da fatura do cartão SMILES GOLD VISA.

Ao perceber o erro, sustenta que entrou em contato pelo
chat
do banco, sendo orientado a procurar uma agência para apresentar os comprovantes, ocasião em que foi informado de que deveria entrar em contato com as centrais de atendimento de cartão de crédito, o que foi feito por meio do protocolo nº 127979216.

Diante da negativa de solução, aduz que buscou auxílio no Procon e registrou ocorrência junto ao Serasa, para demonstrar a indevida negativação; contudo, sem êxito, o que causou a negativa de seu pedido de crédito estudantil, sofrendo prejuízos em virtude da restrição indevida.

O demandado, por sua vez, sustenta que, em 27/02/2025, foi emitida fatura do cartão SMILES GOLD VISA no valor de R$ 665,97, com vencimento em 13/03/2025, que não teria sido quitada. Argumenta, ainda, a existência de débito no valor de R$ 940,34, referente ao mesmo cartão, motivo pelo qual procedeu à inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de responsabilidade civil.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
Verifica-se que o pagamento realizado pelo autor se referia ao cartão (distinto) Visa Infinite, tendo o valor pago a maior sido utilizado como crédito no ciclo seguinte daquele cartão, conforme se verifica do resumo da fatura acostada no ID 191910577, não podendo, por razões técnicas do sistema bancário, ser transferido à fatura do outro cartão (Smiles).

Tal circunstância afasta a alegação de quitação da dívida, uma vez que não houve pagamento válido e específico para a fatura do cartão negativado. Além disso, o autor não logrou comprovar ter quitado a fatura do cartão Smiles, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento sem a devida vinculação inequívoca ao referido cartão.

Dessa forma, não há que se falar em cobrança e negativação indevida, tampouco em falha na prestação do serviço por parte do réu, que agiu no exercício regular de direito ao inscrever débito inadimplido em cadastros de proteção ao crédito.

A situação fática extraída nos autos, ocorreu por culpa exclusiva da parte reclamante, que agiu de forma negligente no momento de efetuar seus pagamentos.

(...)
Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
(...)

Pois bem, analisandoo contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, da análise do conjunto probatório, observa-se que as faturas do cartão SMILES GOLD VISA, nos valores de R$ 665,97 e R$ 940,34, com vencimentos em 13/03/2025 e 13/04/2025, respectivamente, não foram quitadas (ID 299975351). Tal circunstância é corroborada pela resposta apresentada pelo demandado, em 08/04/2025, à reclamação formulada no Procon, juntada pelo próprio reclamante no ID 299974884, na qual se esclarece que o pagamento realizado foi direcionado à conta do cartão OUROCARD VISA INFINITE, e não ao cartão SMILES GOLD VISA.

Embora, de fato, tenha havido solicitação de transferência do pagamento, esta não foi possível, pois a fatura já se encontrava fechada, razão pela qual o saldo credor foi amortizado pelas transações do ciclo seguinte, conforme descrito no resumo do saldo da fatura do cartão OUROCARD VISA INFINITE (ID 299975351, p. 15).

Ressalte-se, ainda, que o reclamante não impugnou a informação de que o valor foi compensado nas faturas subsequentes do cartão de crédito OUROCARD VISA INFINITE, tampouco apresentou tais faturas visando afastar a alegação do reclamado.

Cumpre lembrar que, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

No caso em apreço, não restou demonstrado o nexo causal entre eventual conduta do reclamado e os prejuízos alegadamente suportados pelo consumidor. Assim, não se verifica falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da instituição financeira.

Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A insurgência recursal se baseia na alegada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao não adotar mediadas de segurança aptas a coibir a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira contribuiu para a prática da fraude e, portanto, deveria responder pelos danos materiais e morais alegados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas a imputação de responsabilidade depende da comprovação de nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC).

4. No caso, a fraude foi conduzida por terceiros, com a colaboração do próprio consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, vulnerabilizou sua conta bancária.

5. A operacionalização da fraude mediante atuação negligente do consumidor afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.

6. A ausência de nexo causal afasta os elementos que justifiquem o dever de indenizar pela instituição financeira, quer na esfera material, quer na esfera moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e, com isso, afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

2. Ausente a configuração do dano moral quando a instituição financeira não contribui para o evento danoso
e o consumidor, ao seguir instruções de estelionatários, age de forma negligente, facilitando a concretização da fraude.
(...) (N.U 1006052-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Grifei)

Desse modo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, no caso em análise,
verifica-se que o demandante não se desincumbiu do referido ônus probatório
,
deixando de comprovar os fatos alegados
.
Assim,
não há como acolher a pretensão condenatória formulada na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025